Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713116-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA DECISÃO Andreia Vanessa Carvalho de Miranda interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 89324244, autos originários), que indeferiu o pedido de a concessão de tutela provisória para manutenção da posse. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 2/8/21, foi proferida sentença que homologou o pedido de desistência da agravante-autora e extinguiu o processo originário (id. 99090365, autos originários). Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora